Tribunal: CARF
Processo: 13799.720281/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.720281/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
AUTO POSTO JUNIOR BIZUNGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99, e da Solução de Consulta Interna COSIT n. 3/2013, as
informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como
base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão
em termo de confissão de dívida quanto aos eventos nela informados.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. ENVIO MENSAL.
OBRIGATORIEDADE.
Conforme exigência prevista no artigo 32, IV, da Lei n. 8.212/91 c/c o artigo
225, IV, do Regulamento da Previdência Social (Dec. n. 3.048/99), as
empresas devem apresentar GFIP mensalmente, declarando todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Previdência Social, sendo seu atraso sancionado com a multa disposta no artigo
32-A da Lei n. 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.720281/2017-80
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.720281/2017-80

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 05 a 13.2012 fora do prazo
legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A, § 3o, II,
da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (fls. 15).
A empresa foi devidamente notificada da autuação em 30.05.2017 (fls. 32) e
apresentou, tempestivamente em 08.06.2017, Impugnação de fls. 17/18, sustentando, pois, as
seguintes alegações:
- O auto de infração originou de GFIPs elaboradas e entregues
tempestivamente em razão de obra de construção de sua sede social,
devidamente cadastrada em Matrícula CEI, de acordo com os
procedimentos fiscais da época, informando no campo “inscrição do
tomador”, o número da matrícula CEI;
- Ao término da obra, ao iniciar o processo de baixa da matrícula CEI,
consultou formal e presencialmente agentes da RFB da jurisdição
competente, os quais lhe apontaram erro no preenchimento das GFIPs já
transmitidas, pois no campo “inscrição do tomador” deveria ter sido
informado o número do CNPJ da recorrente, e não o número da matrícula
CEI, ocasião em que a orientaram a retificar as GFIPs transmitidas com
erro; o que foi acatado e novas GFIPs foram transmitidas somente em
março, junho e outubro de 2013, ano seguinte às competências autuadas;
- Que em razão da transmissão das novas GFIPs, conseguiu obter a CND
(Certidão Negativa de Débitos) da obra; e
- Que não houve omissão na entrega das declarações, as quais foram
devidamente retificadas conforme orientações recebidas, resultando na
“liberação” da obra.
Com base em tais alegações, a ora recorrente requereu o cancelamento do débito
lançado.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 59/62, a 8a Turma da DRJ de Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Conforme relatado, o contribuinte foi autuado por ter deixado de apresentar GFIP no
prazo legal, tendo sido aplicada a multa prevista na legislação de regência para o
descumprimento da referida obrigação acessória.
Irresignado, o autuado apresentou defesa. Contudo, como se verá, suas alegações não
podem prosperar.
Considerando a inexistência de eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade
da autuação ou invalidá-la, tem-se que, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma
declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito à matéria de fato.
O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a entrega
da declaração não se deu com atraso ou que não estava obrigado a entregar tal
declaração.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.720281/2017-80

(...)
O Manual da GFIP/Sefip. versão 8.4, aprovado pela IN RFB no 880, de 16/10/2008,
publicado no DOU de 17/10/2008 determina que:
7.3 - GFIP/SEFIP distintas
Devem ser geradas GFIP/SEFIP distintas por:
a) competência, inclusive competência 13, observada a nota 5;
b) código de recolhimento, observadas as notas 2 a 6 do subitem 7.2;
c) estabelecimento - identificado por CNPJ/CEI, observado o item 9;
d) FPAS do estabelecimento, observadas as notas 3 e 4;
e) tomador de serviço, nos códigos 130, 135 e 608 (ver subitens 1.1, 1.2 e 1.3, e
item 2 do Capítulo IV);
(...)
Para a Previdência, deve ser transmitida uma GFIP/SEFIP para cada chave. Cada
nova GFIP/SEFIP, transmitida para a mesma chave, é considerada como
retificadora. Observar o disposto no item 10 do Capítulo IV, quanto às
orientações específicas para a Previdência Social.
O autuado alega que enviou GFIP no prazo, mas que informou equivocadamente o CEI
de uma obra na GFIP enviada no prazo ao invés do CNPJ.
O fato de haver uma obra (com matrícula CEI) além do estabelecimento matriz (o que
foi confirmado pelo contribuinte em sua defesa), aliado às informações constantes nas
fls. 19/20 (que confirmam que se tratam de estabelecimentos distintos), considerando-se
a legislação citada, não autoriza que se afaste a aplicação da multa uma vez que, ainda
que se considere que houve erro no envio da GFIP como se fosse relativo ao CEI da
obra, é inequívoco que não foi enviada GFIP para o CNPJ no prazo legal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (CTN, artigo 142, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso na entrega ou a falta da declaração, a autoridade fiscal não só está autorizada
como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente.
E, de acordo como o disposto na Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341, de 12/7/2011,
artigo 7o, inciso V, é dever do julgador “observar o disposto no inciso III do artigo 116
da Lei no 8.112/1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos”.
Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicar a legislação,
sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de outros aspectos de sua
validade. Nesse ponto, ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda que
existam situações que pudessem justificar o atraso na entrega da declaração para o
CNPJ, ou mesmo no caso de erro no envio, tem-se que não haveria como afastar a
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
exigido por meio do auto de infração de que trata o presente processo.

Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 08.11.2019,
conforme fls. 68, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário em 02/12/2019, às fls. 74/75,
sendo posteriormente os autos encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, para apreciação do presente recurso.
É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.720281/2017-80

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar praticamente as
mesmas alegações acostadas na impugnação, sendo elas:
- O auto de infração originou de GFIPs elaboradas e entregues
tempestivamente em razão de obra de construção de sua sede social,
devidamente cadastrada em Matrícula CEI, de acordo com os
procedimentos fiscais da época, informando no campo “inscrição do
tomador”, o número da matrícula CEI.
- Ao término da obra, ao iniciar o processo de baixa da matrícula CEI,
consultou formal e presencialmente agentes da RFB da jurisdição
competente, os quais lhe apontaram erro no preenchimento das GFIPs já
transmitidas, pois no campo “inscrição” deveria ter sido informado o
número do CNPJ da recorrente, e não o número da matrícula CEI, uma
vez que, estando o posto sendo construído, este ainda não possuía
empregados contratados no seu CNPJ, devendo, assim, a mão de obra ser
registrada no número da matrícula CEI, que por sua vez deveria ter sido
informado no campo “tomador/obra”. Em razão disso, a recorrente foi
orientada a retificar as GFIPs transmitidas com erro; o que foi acatado e,
assim, foram transmitidas GFIPs informando o CNPJ da recorrente no
campo “inscrição” somente em março, junho e outubro de 2013, ano
seguinte às competências autuadas.
- Que não houve omissão de fatos geradores em GFIP com o intuito de
reduzir ou suprimir contribuições previdenciárias, sequer praticou
sonegação desta contribuição, haja vista a higidez da apuração dos
valores informados nas declarações.
- Que em razão da transmissão das GFIPs corretivas, conseguiu obter a
CND (Certidão Negativa de Débitos) da obra.
- Que não houve omissão na entrega das declarações, as quais foram
devidamente retificadas conforme orientações recebidas, resultando na
conclusão do processo de “liberação” da obra.

Com base em tais alegações, a recorrente requer o recebimento do presente
recurso, para que seja decidido pelo cancelamento do débito lançado.
Inicialmente, observo que as razões aduzidas pela recorrente versam, na prática,
sobre um só tema: a apresentação tempestiva da GFIP. E sobre este tema passo discorrer.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.720281/2017-80

Com referência ao inciso IV do artigo 32 da Lei n. 8.212/91, o artigo 32-A impõe
penalidade pecuniária aos contribuintes que deixam de apresentar a GFIP no prazo legal,
conforme adiante:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV
do caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta
Lei.

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).”
Compulsando os autos, verifica-se que as GFIPs transmitidas à época dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, acostadas às fls. 21/29, realmente indicaram no
campo “inscrição” o número da matrícula CEI – ao invés de informar o número do CNPJ da
recorrente -, deixando em branco o campo “tomador/obra”, o qual, tecnicamente, deveria indicar
o número da matrícula CEI. Dessa forma, tem-se que as GFIPs foram apresentadas sem a
indicação do CNPJ do transmissor ou responsável, impossibilitando o sistema de dados
previdenciários identificar o responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias da
obra.
Neste contexto, no exercício seguinte, ao apresentar novas GFIPs para aqueles
fatos geradores de contribuições previdenciárias passados, indicando seu número de CNPJ no
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13799.720281/2017-80

campo “inscrição”, a recorrente culminou por, na prática, apresentar GFIPs em atraso,
incorrendo na infração tipificada no artigo 32-A da Lei n.8.212/91. Isto porque, a GFIP tem
natureza declaratória, competente à constituição do crédito tributário, posto que se equipara à
confissão de dívida dos eventos nela informados.
Conforme dispõe o § 1o do artigo 225 do Decreto n. 3.048/99 - Regulamento da
Previdência Social - RPS), as informações prestadas em GFIP constituem-se em um termo de
confissão de dívida. Vejamos:
“Decreto n. 3.048/99
Art. 225. (...)
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
Diante dessa situação, por mais que tenha a recorrente se equivocado, mesmo que
imbuída de boa-fé, este julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto legal, deve
limitar-se a aplicar a legislação, nos termos do inciso III do artigo 116 da Lei n. 8.112/90, in
verbis:
“Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;”
Por esta razão, não há como afastar a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória legalmente prevista.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital